Tribunal: TJMT
Processo: 1008769-65.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008769-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVADO), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (AGRAVADO), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVADO), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – AFASTADA – VISTORIA
IN LOCO
PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL – CONSTATAÇÃO DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE EM POSSE DOS RECUPERANDOS E OUTROS EM POSSE DE TERCEIROS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A ESSENCIALIDADE DOS BENS EM POSSE DOS AGRAVADOS, NÃO ABRANGENDO AQUELES QUE, SUPOSTAMENTE, ESTÃO ARRENDADOS A TERCEIROS.

A decisão de reconhecimento de essencialidade de bens em recuperação judicial, proferida sem prévia oitiva do credor, diante da urgência decorrente da notificação extrajudicial da instituição financeira de quitação do débito em 48 (quarenta e oito) horas sob pena de ingresso de ação de busca e apreensão, não caracteriza afronta ao contraditório e ao disposto no artigo 10 do CPC, principalmente se os recuperandos juntaram o laudo pericial pela primeira vez na recuperação judicial no dia 02.03.2021 e o patrono do agravante acessou os autos da Recuperação no dia 05.03.2021, sem se manifestar sobre o laudo.

O credor, proprietário fiduciário de bens móveis, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3° da Lei n° 11.101/05). Todavia, constatado que determinados bens dados em garantia são essenciais para o exercício da atividade da recuperanda, pertinente a manutenção da declaração de essencialidade, com exceção dos maquinários que estão em posse de terceiros, não utilizados pelos recuperandos.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO JOHN DEERE S.A.
contra decisão proferida em Recuperação Judicial n. 1000678-38.2021.8.11.0015, da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que se declarou a essencialidade de bens.

O agravante aduz que
“é direito dos credores obterem acesso ao processo, como também receberem intimação para exercer o contraditório em assuntos de seu interesse, visto que possui direito de poder negociar e tomar decisões, poder de voto, fiscalização e decisão no desenrolar do processo de recuperação da empresa devedora, de modo que deve haver a devida intimação de todas as decisões”.

Destaca que
“a lei é clara ao excluir o proprietário fiduciário e arrendador mercantil dos efeitos da recuperação judicial, ainda, a alienação fiduciária, conforme disposição expressa no §3°, do art. 49”.

Afirma que
“Inexistem nos autos relatório de uso dos dias e horários, registros dos funcionários responsáveis pela sua utilização, relatórios de resultados práticos ou avaliação técnica de quantos bens são necessários à continuidade da operação, de modo que não há qualquer análise do tipo de bem, sua função dentro da atividade empresarial de forma concreta ou qualquer outra comprovação da essencial idade”.

Defende que
“o prazo de 48 horas para que o Administrador Judicial manifeste acerca do pedido não é viável, vez que para elaboração de um relatório de tal conteúdo é necessário um trabalho minucioso, inclusive porque o credor possui informações de que os maquinários não estão em sua posse”.

Argumenta que
“os requerentes já pugnaram pela declaração de essencialidade (ID. 48662864), no qual o Sr. Administrador Judicial se posicionou contra o pedido (ID. 49641372)”
e esta relatora teria indeferido o pedido
“por ser genérico”,
sendo que,
“Na documentação trazida, não há nada de novo, pois o Laudo apenas detalha quais são os bens existentes e a forma que cada um trabalha na forma geral e não no caso concreto”.

Justifica que
“na relação de bens constam plantadeiras, que ele diz ser essencial, todavia, o Plantio se inicia quase no final do ano, ou seja, não é imprescindível às atividades dos recuperandos”
, e que
“o bem só pode ser impedido de sua retomada apenas no período de blindagem, é certo que o prazo do stay terá acabado, de modo que não se justifica tal pedido”.

Alega que
“permitir que o credor fique sem receber nenhuma parcela de financiamento dos bens e estar impedido de reavê-los, gera uma enorme insegurança jurídica em todo o sistema de concessão de crédito do agronegócio, de modo que o pedido deve ser rechaçado”.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, para se reformar a decisão de declaração de essencialidade de bens (id. 87848490).

A liminar recursal foi indeferida (id 78276493), mas com determinação de realização de diligência pelo administrador judicial, em primeiro grau, no sentido de aferir se os bens em garantia do banco agravante são essenciais aos agravados (id 88100964).

Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso (id 90193966).

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso (id 90405452).

Vieram aos autos a manifestação do Administrador Judicial (id 90970967) e as partes se manifestaram (ids 94033486 e 94069970). Com nova vista dos autos, o douto Procurador de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, para que a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente ao Banco John Deere S.A., alcance tão somente os que estão sendo usados para o desenvolvimento da atividade agrícola dos recuperandos, não abrangendo aqueles que, supostamente, estão arrendados a terceiros, quais sejam: 01 (uma) colheitadeira, modelo 9670 STS; e 01 (uma) plataforma de corte, modelo 630 - 30 pés flexível (id 94848472).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA – OAB/MT Nº 12.627.

PARECER (ORAL)

A EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA – PROCURADORA DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No que se refere à suposta necessidade de prévia intimação acerca da decisão de declaração de essencialidade de bens, a Lei 11.101/05 confere uma dinâmica que não impõe tal obrigação antes da decisão desta natureza, de sorte que não houve violação ao artigo 10º do CPC.

Isso porque, o agravo ataca a decisão de reconhecimento de essencialidade dos maquinários agrícolas que são garantidores da Cédula de Crédito Bancária firmada entre o banco credor e os recuperandos. Antes da interposição do agravo, o credor opôs embargos de declaração sob o argumento de que não havia sido intimado para se manifestar sobre o pedido dos recuperandos, momento em que o Juízo Recuperacional entendeu por não acolher os aclaratórios.

Outro fato que justifica a decisão da Magistrada, de decidir pela essencialidade sem ouvir o agravante, é que ele (agravante) notificou extrajudicialmente os recuperandos objetivando a quitação do débito em apenas “48 horas” sob pena de ingresso de ação de Busca e Apreensão. Assim, se a Magistrada determinasse a intimação do Banco John Deere para se manifestar sobre o pedido de essencialidade, certamente esgotaria o prazo de 48h (quarenta e oito horas) e o credor já teria ingressado com ação de Busca e Apreensão em face dos maquinários agrícolas que são garantidores do contrato.

Ademais, o que se percebe dos autos é que os recuperandos juntaram o laudo pericial pela primeira vez na recuperação judicial no dia 02.03.2021 e o patrono do agravante acessou os autos da Recuperação no dia 05.03.2021 às 16:00h, sem se manifestar sobre o laudo.

Assim, não há falar em ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa. Cito precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DE CREDOR. PRORROGAÇÃO DE STAY PERIOD. 1. Conforme disse o agravante: O recurso ora manejado visa a reforma da decisão [proferida em recuperação judicial] que determinou a expedição de ofício visando o recolhimento de mandado de busca e apreensão, bem como determinou a prorrogação do prazo de blindagem [art. 6º, § 4º da LRF] por mais 90 dias. 2. Não assiste razão ao agravante quando se insurge em relação à essencialidade dos bens de que é proprietário fiduciário, motivo aquele pelo qual os bens não podem ser vendidos ou retirados do estabelecimento do devedor na forma da parte final do art. 49, § 3º da LRF. São carretas para uma empresa de atua do transporte de carga, pelo que a essencialidade desse bem de capital é flagrante. 3.
Também não assiste razão quando busca intimação de todos os atos da recuperação para antecipar seu eventual direito de defesa; sequer há regra legal nesse sentido.
4. Por fim, é plenamente possível prorrogação do stay period. 5. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJ-RJ - AI: 00773108220208190000, Relator: Des(a). ANTÔNIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 24/02/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2021).

Sobre a declaração de essencialidade dos bens, citei quando da apreciação da liminar recursal que a decisão agravada foi proferida com base em laudo unilateral apresentado aos autos pelos agravados e pela concordância da administradora judicial. Apesar da administrador judicial dizer que esteve no local e que os maquinários estariam em posse dos agravados, a visita ocorreu em janeiro deste ano:

“(...) Por oportuno, consoante ao entendimento jurisprudencial acima, convém esclarecer que esta Administradora Judicial, em visita à Faz. Novo Horizonte no
dia 26.01.2021
, verificou pessoalmente que os maquinários agrícolas indicados estão em posse dos Recuperandos, conforme ID. 48221050/48221082.

)...)

Importante destacar que, conforme explanado alhures, as Recuperandas estão iniciando a preparação para o plantio da próxima safra, o qual, resultou na necessidade de adquirir uma séria de insumos para plantação de 2.500 hectares de terra.

Observa-se que, a liberação da importância penhorada nos autos da Ação de Execução sob o nº 1001984-83.2020.8.11.0045, tem ligação direta na utilização do maquinário agrícola, uma vez que irá proporcionar a manutenção da fonte produtiva, e consequentemente alcançar finalidade da Recuperação Judicial, qual seja, o soerguimento da empresa.

Assim, de todo o teor dos fundamentos apresentados, salvo melhor juízo, esta Administradora Judicial entende, neste momento, que as Recuperandas comprovaram a essencialidade do bem, para a sua atividade empresarial, razão pela qual, cabe os efeitos da exceção da parte final, do art. 49, §3º, da lei 11.101/05.”
(id. 55074971, processo de origem).

Diante da existência de pontos controvertidos a serem aclarados em relação à essencialidade dos bens, bem como em razão do risco iminente de busca e apreensão dos maquinários, deferi o pedido de efeito suspensivo e determinei a realização de diligência
in loco
pelo administrador judicial, em primeiro grau, no sentido de aferir se os bens em garantia do banco agravante são essenciais aos agravados

A administradora judicial relatou que nos dias 13 e 14 de junho de 2021, esteve na sede da Agromil Transportes e nas áreas rurais do Grupo Mafini, denominadas: Fazenda Agromil I, Fazenda Agromil IV, Fazenda Novo Horizonte e Fazenda Odysseia, e lá encontrou os seguintes Maquinários em posse dos agravados:

1)
Cédula de Crédito Bancário n. 881984/13 -
01 (um) trator, modelo 7225
J;
2)
Cédula de Crédito Bancário n. 1110919/15 - 02 (duas) plataformas de milho, modelo 600 – 17 linhas, 01 (uma) plantadeira, série 2100 – 20 linhas e 01 (um) pulverizador, modelo 4730;
3)
Cédula de Crédito Bancário n. 1133238/15 - 02 (duas) colheitadeiras, modelo S670 e 02 (duas) plataformas de corte, modelo draper flex ível FD 640;
4)
Cédula de Crédito Bancário n. 1332904/16 - 01 (um) trator, modelo 8370T;
5)
Cédula de Crédito Bancário n. 1691497/18 - 01 (uma) plantadeira série John Deere Dbauer 74 - 48 linhas, 01 (uma) plataforma de milho, modelo Green System PA 1022 A, 04 (quatro) colheitadeiras, modelo S670 (mar -I), 01 (um) trator, modelo 8400R (mar -I) e 04 (quatro) plataformas de corte, modelo draper flex ível FD 740 e
6)
Cédula de Crédito Bancário n. 1839603/19 - 02 (duas) colheitadeiras, modelo S670 (mar -I) e 02 (duas) plataformas de corte modelo draper flex ível FD 740.

A administradora judicial também consignou que não localizou nas propriedades dos Recuperandos a Colheitadeira modelo 9670 e plataforma 630, alienados a Cédula de Crédito Bancários sob nº 881984/13. Na ocasião, foi informada que o referido maquinário estaria prestando serviço a terceiro em forma de arrendamento.

Sobre os bens que localizou, a administradora judicial relatou que o trator modelo 7225J, objeto da Cédula de Crédito Bancário n. 881984/13, estava em revisão para troca de óleo, limpeza e substituições de peça avariadas. Constatou que estava com 4184h (quatro mil cento e oitenta e quatro horas de uso e apresentou relatório fotográfico), bem como, que é utilizado nas áreas rurais do grupo e necessário para as atividades das recuperandas.

Ao se deslocar até a Fazenda Novo Horizonte, local onde se situa o barracão para guarda dos maquinários agrícolas que atendem todos as áreas rurais das recuperandas, localizou os maquinários objetos das Cédulas de Crédito Bancário 881984/13, 1110919/15, 1133238/15, 1332904/16, 1691497/18 e 1839603/19. Esclareceu que nas áreas de terras da Fazenda Novo Horizonte, foi plantado e colhido feijão e depositado no armazém da empresa do Mafini Armazéns Gerais, situado em anexo a fazenda Novo Horizonte.

Embora sustente o agravante que todos (ou quase todos) os maquinários que estão em posse dos agravados estarão em “
ócio até outubro de 2021
” quando inicia a próxima janela de plantação e colheita de soja, é certo que foram utilizados nas safras de milho e feijão e serão brevemente utilizados na plantação e colheita da soja que se aproxima. A alegação essencialidade de alguns desses bens é relevante neste momento.

Além disso, o agravante alega que além dos maquinários Colheitadeira 9670 e a Plataforma 630 - já constatados que estão em posse de terceiros – tomou conhecimento que os maquinários objeto da Cédula 1691497/18 também estariam em posse de terceiro. No relatório, a administradora judicial registrou que foi informado do fato pelo agravante acerca da possível “venda e posse” de maquinários a terceiros, referidos na Cédula de Crédito n.º 1691497/18 e finalizou dizendo:

“Por fim Esclarece este Administrador, quanto a informação de “venda e posse” e parte dos maquinários para terceiros, conforme noticiado pelo Banco Jhon Deere, este administrador foi informado pelas recuperandas, que efetivamente existe uma negociação entre as recuperandas e o próprio Banco Jhon Deere, no sentido de que o banco possa anuir com a venda de parte do maquinário, mas que até o momento, as mesmas ainda aguardam a posição do banco quanto a negociação pretendida.”

Prematura a declaração de não essencialidade dos bens objetos da Cédula de Crédito 1691497/18, visto que os recuperandos almejam a anuência do agravante para venda de parte desses maquinários (não a totalidade) e necessário que nos autos de origem, os agravados justifiquem/comprovem a utilização da quantia em caso de anuência/venda dos bens, se de fato destinarão em prol da recuperação judicial e credores.

Assim, fica afastada a essencialidade dos maquinários Colheitadeira 9670 e a Plataforma 630, não encontrados na posse dos recuperandos no momento da vistoria realizada pela administradora judicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, PROVEJO EM PARTE o recurso, para que a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente ao Banco John Deere S.A., alcance tão somente os que estão sendo utilizados para o desenvolvimento da atividade agrícola dos recuperandos, não abrangendo aqueles que, supostamente, estão arrendados a terceiros, quais sejam: 01 (uma) colheitadeira, modelo 9670 STS e 01 (uma) plataforma de corte, modelo 630 - 30 pés flexível.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

É certo que a LFRJ estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido recuperacional, ainda que não vencidos (art. 49,
caput
), excepcionando essa regra geral somente em algumas hipóteses pré-determinadas pela própria lei (art. 49, §3º), entre as quais, insere-se o credor titular da posição de proprietário fiduciário.

Todavia, excepcionando a própria regra de exceção, o STJ formou e consolidou o entendimento, com fundamento na conjunção interpretativa da parte final do §3º do citado art. 49, que impede a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais à sua atividade empresária, com o princípio da preservação da empresa insculpido no art. 47 da LFRJ, de que, constatada a essencialidade de determinado bem capital ao processo de soerguimento, mesmo na hipótese de vinculação a crédito de natureza extraconcursal, o credor em questão deve ser submetido a alguns dos efeitos da Recuperação Judicial, a exemplo da limitação do exercício do direito de propriedade em relação à coisa tida como essencial à atividade empresarial do recuperando (STJ, CC nº 131.656/PE).

Sendo assim, nada impede que o credor titular de crédito extraconcursal busque desde logo, ou ao longo do transcurso do processo recuperacional, meios de satisfazer seu crédito, não sendo justo ou jurídico privá-lo em detrimento dos demais credores, no entanto, antes de se efetivar quaisquer atos constritivos/expropriatórios visando o patrimônio do devedor, deverá haver a aferição e pronunciamento judicial quanto à
essencialidade
do bem a ser expropriado à satisfação forçada da dívida.

Em relação a esse último ponto, conforme orientação da jurisprudência do STJ, “
justifica-se a exceção quando se verificar, pelos elementos constantes dos autos, que a retirada dos bens prejudique de alguma forma a atividade produtiva da sociedade. Caso contrário, isto é, inexistente qualquer peculiaridade que justifique excepcionar a regra legal do art. 49, § 3º, deve prevalecer a regra de não submissão, excluindo-se dos efeitos da recuperação judicial os créditos de titularidade da interessada que possuem garantia de alienação fiduciária
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 08/10/2014, DJe 20/10/2014).

Portanto, a aferição de essencialidade do bem dependerá das particularidades de cada caso, tendo como ponto comum apenas a exigência de demonstração convincente de que o bem serve para consecução da atividade empresária do devedor em recuperação judicial, seja em razão das características técnicas, seja em razão de questões operacionais, o que significa que não basta a mera alegação do devedor nesse sentido, contudo, não pressupõe a demonstração exaustiva e minudente do emprego/finalidade a ser dado ao bem dentro da complexa logística de funcionamento de uma empresa, ou seja, o fato de “
inexistir nos autos relatório de uso dos dias e horários, registros dos funcionários responsáveis pela sua utilização, relatórios de resultados práticos ou avaliação técnica de quantos bens são necessários à continuidade da operação
” (cf. Id. nº 90970967), por si só, não configura óbice ao reconhecimento da essencialidade dos maquinários em discussão, uma vez que a avaliação da (im)prescinbilidade desses bens depende de um conjunto de fatores muito mais amplo, até mesmo com certo grau de cognição abstrato em relação à atividades futuras (como o uso dos bens em próximas safras), a serem medidos de acordo com todas as “particularidades do caso”.

No caso em apreço, o exame da essencialidade envolve o conjunto de 27 maquinários agrícolas, todos eles dados em garantia por alienação fiduciária ao agravante Banco John Deere, consoante especificado no esquema constante da decisão agravada:

“1) Contrato n.º 881984/13: 01 (uma) trator, modelo 7225 J; 01 (uma) colheitadeira, modelo 9670 STS; e 01 (uma) plataforma de corte, modelo 630 – 30 pés, flexível.

2) Contrato n.º 1110919/15: 02 (duas) plataformas de milho, modelo 600 – 17 linhas; 01 (uma) plantadeira, série 2100 – 20 linhas; e 01 (um) pulverizador, modelo 4730.

3) Contrato n.º 1133238/15: 02 (duas) colheitadeiras, modelo S670; e 02 (duas) plataformas de corte, modelo draper flexível FD 640.

4) Contrato n.º 1332904/16: 01 (um) trator, modelo 8370T.

5) Contrato n.º 1691497/18: 01 (uma) plantadeira série John Deere Dbauer 74 - 48 linhas; 01 (uma) plataforma de milho, modelo Green System PA 1022 A; 04 (quatro) colheitadeiras, modelo S670 (mar -I); 01 (um) trator, modelo 8400R (mar -I); 04 (quatro) plataformas de corte, modelo draper flexível FD 740.

6) Contrato n.º 1839603/19: 02 (duas) colheitadeiras, modelo S670 (mar -I); e 02 (duas) plata formas de corte modelo draper flexível FD 740.”

Como se vê, as maquinas e equipamentos acima listados estão diretamente ligados à natureza da atividade econômica exercida pelo recuperando/agravado Aquiles Mafini como empresário/produtor rural, e, conforme informa o Laudo de Vistoria elaborado pela Administradora Judicial, em linhas gerais, “
as áreas rurais se encontram em uso para o soerguimento das recuperandas, e, no período da chamada safrinha, foi plantado ‘sementes de braquiária’, feijão e milho
”, estando, atualmente, “
com plantio de cobertura vegetal, aguardando a abertura da ‘janela da soja’ para o plantio da próxima safra
”, constatações que subsidiaram a conclusão de que “
existe efetiva atividade rural das recuperandas
,
como destacado ao longo do presente arrazoado, a qual comprova a essencialidade dos maquinários encontrados na posse da recuperanda
” (cf. Id. nº 90970967), esta que, a meu ver, seguindo a mesma posição adotada no voto da i. Relatora, merece ser secundada e ratificada, eis que, ainda que não tenha sido apontado “
um a um a atividade desempenhada por cada (maquina/equipamento) nos cultivos de cada fazenda
”, há elementos fático-probatórios suficientes a possibilitar segura constatação de que esses bens vêm sendo utilizados na promoção da atividade de empresa dos agravados, o que, dada a natureza da atividade agrícola, e considerando a inexistência de qualquer indício da obsolescência ou prescindibilidade dos “
maquinários encontrados na posse da recuperanda
”, permite a conclusão de que eles são, sim, essenciais ao exercício e continuidade das atividades rurais em questão.

Há, porém, dois pontos que merecem atenção particular.

O primeiro é concernente à situação dos maquinários vinculados à CCB nº 1691497/18 (“
01 (uma) plantadeira série John Deere Dbauer 74 - 48 linhas; 01 (uma) plataforma de milho, modelo Green System PA 1022 A; 04 (quatro) colheitadeiras, modelo S670 (mar -I); 01 (um) trator, modelo 8400R (mar -I); 04 (quatro) plataformas de corte, modelo draper flexível FD 740
”), pois, de acordo com o que consta dos autos, os recuperandos estariam dispostos a vendê-los para terceiro interessado, o que, na visão do agravante Banco John Deere, obstaria a declaração de essencialidade, afinal, “
se os bens fossem essenciais o grupo recuperando jamais cogitaria vendê-los
”.

Já o segundo diz respeito aos maquinários vinculados à CCB nº 881984/13 (“
01 (uma) trator, modelo 7225 J; 01 (uma) colheitadeira, modelo 9670 STS; e 01 (uma) plataforma de corte, modelo 630 – 30 pés, flexível
”), isto é, aos bens que não foram encontrados com os recuperandos quando da vistoria realizada pela Administradora Judicial.

Em relação ao 1º ponto, coaduno com a conclusão da Relatora de que seria prematura a declaração de não essencialidade dos bens objetos da CCB nº 1691497/18 neste momento, porque, considerando que a operação em si ou o seu resultado poderá ser reaplicado na escala produtiva dos recuperandos, a simples intenção deste de comercializar os maquinários não se traduz na prescindibilidade dos bens para o exercício de sua atividade econômica, sendo, pois, justo e razoável aguardar que a questão seja melhor esclarecida nos autos de origem, inclusive porque, à venda do maquinário, os recuperandos precisam da prévia anuência/aval do Banco/credor, antes de se assentar em definitivo que os bens não seriam essenciais à continuidade da atividade dos devedores/recuperandos.

Quanto ao 2º ponto, consta do Laudo de Vistoria da AJ a observação de que “
não foi encontrado nas propriedades dos recuperandos a Colheitadeira modelo 9670 e plataforma 630, alienados a Cédula de Crédito Bancários sob nº 881984/13, e nos foi informado que o referido maquinário estaria prestando serviço a terceiro em forma de arrendamento
” (cf. Id. nº 90970967); ao se manifestar sobre as considerações feitas pela AJ, os agravados/recuperandos apenas disseram que “
é de bom alvitre salientar que os mesmos encontravam-se prestando serviços a terceiros, em forma de parceria agrícola, gerando com isso, entrada de recursos, cujos valores são utilizados na própria atividade agrícola
”, sem, contudo, instruir os autos com documento que comprovasse a existência da citada parceria agrícola, ou, então, demonstrasse os termos do arrendamento do maquinário, ou, de qualquer forma, pudesse acrescentar detalhes mais substanciais à génica explicação dada sobre a destinação das maquinas, e concluíram que, “
assim, como tal parceria está gerando lucros, é evidente que a essencialidade dos maquinários também deve ser reconhecida
” (cf. Id. nº 94033486), premissa que, no entanto, diante da vagueza da argumentação e, sobretudo, da aridez probatória em seu entorno, diferente do que se vê nas hipóteses comentadas acima, não se monstra pertinente a ponto de neutralizar a proteção conferida ao credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis, inclusive porque,
mutatis mutandis
, valendo-me mais uma vez do precedente supracitado do STJ a respeito da matéria, “
não é cabível considerar que o escopo de obter recursos com a alienação do patrimônio seja suficiente para enquadrar os bens em questão no conceito de ‘bens imprescindíveis’ à atividade produtiva das empresas em recuperação judicial
”, afinal, “
é certo que a disponibilidade de recursos financeiros é essencial à atividade produtiva, esteja a empresa em recuperação judicial ou não. Nenhum patrimônio é supérfluo, especialmente para empresa em situação de crise
”, mas, “
considerar que a mera intenção de ‘fazer caixa’, mediante a venda dos imóveis alheios (de propriedade do credor fiduciário), possa justificar exceção à regra do art. 49, § 3º, implicaria, data máxima vênia, tornar sem substância o regime legal da propriedade fiduciária, uma vez que, repita-se, recursos financeiros sempre serão essenciais à recuperação de qualquer empreendimento
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 08/10/2014, DJe 20/10/2014).

Pelo exposto, acompanho o posicionamento adotado pela eminente Relatora, e voto pelo parcial provimento do recurso para restringir a declaração de essencialidade dos bens àqueles que estão (foram encontrados) na posse dos agravados/recuperandos.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021